Tribunal: TJDFT
Processo: 0760875-40.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0760875-40.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SOCIEDADE UNIVERSITARIA DE EXCELENCIA EDUCACIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE LTDA RECORRIDO: DAYSE DA SILVA MOURA DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida SOCIEDADE UNIVERSITÁRIA DE EXCELÊNCIA EDUCACIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE LTDA. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes para: 1) declarar a inexistência de débito e contrato de 2018 da parte autora para com a parte ré; 2) condenar parte ré a pagar à parte autora R$ 4.000,00 de reparação por danos morais; 3) condenar a parte ré a retirar o nome da autora do cadastro restritivo da Serasa, em 5 dias úteis, contados do trânsito em julgado desta sentença, sob pena de multa já previamente fixada, de R$ 500,00 ao dia, até o limite, por enquanto, de R$ 40.000,00. A recorrente pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, visando obstar o início do cumprimento de sentença. É o breve relato. DECIDO. Recebo o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Dispõe o art. 43 da Lei n o 9.099/95 que o juiz poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, a fim de evitar dano irreparável para as partes. O efeito suspensivo é, portanto, medida excepcional, cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso em apreço, observo que o imediato cumprimento da sentença, não tem o poder de ocasionar prejuízo ao recorrente. Ademais, se a mera possibilidade de execução financeira atraísse a excepcionalidade de concessão do efeito suspensivo em todas as situações, o legislador assim teria disposto em lei. Por outro lado, a Lei garante ao executado meios suficientes para resguardá-lo nos casos de cumprimento provisório da sentença, conforme disposto no art. 520 do CPC, o qual dispõe que: “I - corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido; (...) IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos.” Ante todo o exposto, indefiro a concessão do efeito suspensivo pleiteado e RECEBO o recurso apenas no efeito devolutivo. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de junho de 2022. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora